Tribunal: TJDFT
Processo: 0739882-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. INCORREÇÃO EVIDENTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES.

1. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, uma imposição legal, o que impede que o banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.

2. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.

3. É dever do autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), não demonstrado o equívoco alegado, afasta-se a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

4. Recurso conhecido e desprovido.